Tribunal: TJDFT
Processo: 0755314-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE LIPEDEMA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. TUTELA REVOGADA.
1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
2. A autora, beneficiária de plano de saúde da ré, pleiteia a realização de cirurgia para tratamento de lipedema, prescrita com base em códigos TUSS diversos por inexistência de código específico.
3. O procedimento não possui previsão no Rol da ANS, circunstância que atrai a incidência dos critérios fixados pelo STF na ADI 7265, que exige comprovação cumulativa de: prescrição por profissional habilitado; inexistência de negativa expressa da ANS; ausência de alternativa terapêutica adequada; eficácia e segurança comprovadas por evidências científicas de alto nível; e registro na Anvisa.
4. Em cognição sumária, não há comprovação suficiente de eficácia, segurança ou indispensabilidade do procedimento, tampouco demonstração de urgência qualificada ou risco iminente à saúde da autora.
5. A controvérsia demanda dilação probatória, especialmente para apurar a natureza terapêutica da intervenção, a existência de alternativas previstas no Rol da ANS e a efetiva imprescindibilidade do método indicado, sendo inadequado o deferimento da tutela antecipada nesta fase.
6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a revogação da tutela de urgência concedida na origem.
7. Apelo conhecido e provido.